Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL N.o 318/1992. SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DAQUELA DE SUA RESIDÊNCIA. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso da autora contra sentença que julgou improcedente o pedido constante na inicial consistente na implementação da GMOV em seu contracheque, bem como a restituição financeira dos valores retroativos das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo.
2. Nas razões do recurso, afirma que é servidora pública, ocupante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e reside em região diversa daquela em que desenvolve suas atividades. Sustenta que preenche os requisitos para recebimento da Gratificação de Movimentação – GMOV, amparada pela Lei Distrital no 318/1992.
3. Requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal na obrigação a implementar, em seu contracheque, o pagamento da Gratificação de Movimentação - GMOV, bem como a realizar o pagamento retroativo das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal alega a existência de coisa julgada proferida na ação coletiva (Processo no 2014.01.1.170042-0) em que foi rechaçada a pretensão objeto da presente demanda, a legitimar a extinção/improcedência do presente feito. No mérito, sustenta que a autora não preenche os requisitos necessários à percepção da GMOV, haja vista que não há previsão legal para o referido pagamento a servidor que reside em outro estado da Federação. Requer a manutenção da sentença. Sucessivamente, pugna seja acolhido os cálculos apresentados nos termos da planilha contábil elaborada pelo CECAL/PGDF.
5. Inexiste formação de coisa julgada erga omnes na Ação Coletiva n. 2014.01.1.170042-0. Isso porque aplica-se ao caso o entendimento de que a coisa julgada formada em ação coletiva só afeta as demandas individuais quando o pedido é julgado procedente, razão pela qual, não influencia o julgamento das demandas individuais nas situações de improcedência[1]. Preliminar de coisa julgada, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
6. Restou demonstrado nos autos que a autora/recorrente faz parte do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF e reside na cidade de Senador Canedo - GO.
7. Nos termos do entendimento firmado por esta 3o Turma Recursal, não se deve distinguir a situação de servidores que residem no Distrito Federal das hipóteses atinentes a servidores que residem nas demais unidades federativas do Brasil.
8. Com efeito, ao se interpretar sistemática e teleologicamente os dispositivos da Lei Distrital no 318/92, observa-se que a Gratificação de Movimentação (GMOV) foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela em que residem, independentemente de esta se encontrar dentro ou fora do Distrito Federal. Com isso, a negativa de concessão da GMOV a ora recorrente afronta o Princípio da Legalidade.
9. Desse modo, aplica-se à situação em tela o inciso I do § 3o, inciso II, do artigo 1o da Lei Distrital no 318/92, de sorte a fazer jus a servidora à Gratificação de Movimentação.
10. Ressalta-se que não se trata de concessão de aumento a servidor pelo Poder Judiciário com base na isonomia, mas sim de aplicação da lei. Nesse contexto, a procedência do pedido não ofende a Súmula Vinculante no 37 (antiga Súmula no 339 do STF), tampouco o Princípio da Separação de Poderes[2].
11. No que tange aos valores, acolhe-se a planilha do Distrito Federal (ID 16097957), acrescidos dos valores vencidos até a data em que implementada a referida gratificação nos proventos da autora. Consoante preceitua o art. 323, CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
12. Por fim, importante mencionar que se deixa de adotar o posicionamento da Câmara de Uniformização que, por ocasião do julgamento da ação rescisória no 0701243-10.2016.8.07.0000, reconheceu que “De acordo com a Lei Distrital no 318/1992, não estão contemplados com a concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV) os servidores que residam foram do Distrito Federal”.
13. Isso porque, trata-se de um julgado, contra o qual foram interpostos recursos, sem caráter vinculante e incapaz de afastar interpretação majoritária[3], em especial das Turmas Recursais[4], à questão debatida nos autos.
14. Desse modo, até que sobrevenha decisão vinculante em sentido contrário, deve ser aplicada a interpretação adotada pelas Turmas Recursais, no sentido de que a GMOV foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela em que residem, independentemente de esta se encontrar dentro ou fora do Distrito Federal.
15. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos constantes na inicial, é medida que se impõe.
16. Recurso conhecido. Preliminar de coisa julgada, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Provido.
17. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação a implementar, no contracheque da autora, o pagamento da Gratificação de Movimentação - GMOV, enquanto estiver no exercício do cargo e residir em localidade diversa daquela onde trabalha, bem como a realizar o pagamento da quantia de R$ 7.647,95 (sete mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos), referente ao período de 01/02/2016 a 01/02/2020, sem prejuízo dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação da gratificação nos proventos da parte autora, corrigidos monetariamente a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora desde a citação.
18. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Nesse sentido: Acórdão 1057847, 20160020496273RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: 282-283; Acórdão 1215555, 07105832220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
[2] Nesse sentido: Acórdão n.1112604, 07050436120178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
[3] Precedentes: (Acórdão 1172567, 07104418020178070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1060473, 07059676620178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1038086, 20160110636826APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: 486-492).
[4] Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1251056, 07047213620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1247056, 07622236420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237715, 07314971020198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230584, 07514099020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).